Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010190-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEIDE APARECIDA DA SILVA CORREA - CPF: 837.756.411-49 (RECORRENTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (RECORRIDO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010190-87.2021.8.11.0001

Origem: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Cleide Aparecida Da Silva Correa

Parte Recorrida(s):
Marisa Lojas S.A E MASTERCARD BRASIL LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 13/09/2022

Ordem na pauta: 79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SUPOSTO GOLPE - ESTELIONATÁRIO INQUILINO DA VÍTIMA - AUTOR SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E PASSA CARTÃO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FORTUITO EXTERNO -RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, ante sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que buscou a condenação das partes Requeridas a indenização pelos danos sofridos por ter sido vítima de suposta fraude.

2.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que o autor imputa as Requeridas a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou teve danos materiais no Banco e Loja Rés.

3.

A parte Recorrida Mastercard, nas contrarrazões, sustentou a desnecessidade de reforma da sentença ao argumento que as transações foram feitas com auxílio do Recorrente, não podendo ser lhe imputada culpa pela fraude.

3.

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifica-se a existência da causa excludente de responsabilidade da Ré e consequente culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não havendo falha ou fraude a impor a Recorrida para que assuma o risco do negócio.

4.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Porém, o fornecedor de serviçosnão será responsabilizado quandoprovar que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

6.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no presente caso em que colaborou com o fraudador, fornecendo, inclusive, cartão e senha, o que facilitou a ação do criminoso.

7.

Verifico que a Recorrente agiu espontaneamente informando seus dados a terceiro, que é seu inquilino, razão pela qual não é possível responsabilizar as fornecedoras de serviço pelo imbróglio.

8.

Com relação à culpa de terceiro ou fato de terceiro, ainda esclareço que o STJ possui entendimento que somente quando for imprevisível e inevitável é que poderá ser considerado como excludente. Assim, quando o fato de terceiro for inevitável, mas previsível, ou seja, como

neste caso concreto, o Recorrente tinha como dever ser mais diligente nas suas relações, de modo que não há falar em responsabilidade das Requeridas.

9.

Há distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno, sendo que este último não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não está evidente nos autos.
O caso é de fortuito externo, situação na qual não é possível impor ao prestador de serviço a responsabilidade sobre o ocorrido.

10.

Entendo que agiu com acerto o magistradode origem, posto que não havendo culpa das Recorridas pelas transações realizadas, mas, sim, culpa exclusiva do consumidor que passou informações pessoais ao fraudador, inexistindo, portanto, ato ilícito praticado pelas Recorridas.

11.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade das Requeridas, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Nesse sentido coleciono jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1046496-55.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 07/09/2022)

12.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022